Tribunal: STF
Processo: ARE 1349351
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “SERVIDOR TEMPORÁRIO - FISIOTERAPEUTA - CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS PREVISTA EM LEGISLAÇÃO FEDERAL - LEI N. 8.856/1994 - EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA. 



    1. As normas da União que regulamentam profissões, fixando jornada de trabalho, estendem-se aos servidores públicos dos Estados e Municípios, prevalecendo sobre as regras locais que dispõem em sentido contrário. Entendimento pacífico do STF. 



    2. A remuneração do servidor público deve ser proporcional à sua jornada de trabalho; superado o tempo previsto, pagam-se horas extras. Aqui, o contrato de trabalho exigia jornada de 40 horas semanais, de modo que toda a jornada que superou a trigésima hora semanal deve ser remunerado como hora extra, com os respectivos reflexos sobre férias, acrescidas do terço constitucional, e gratificação natalina, respeitada a prescrição quinquenal. 



    3. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 18; 30, I e IX; 37, I; e 61, § 1º, I, a, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não dissentiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



     



    “Direito constitucional. Ação direta. Lei distrital de que cria “serviço comunitário de quadra”. Competência da União. Inconstitucionalidade. 



    1. A Lei nº 2.763/2001, do Distrito Federal, estabelece condições para o exercício de atividades típicas de policiamento ou segurança ostensivos, tais como o acompanhamento da chegada e a saída de moradores de suas moradias, bem como a vigilância de seus automóveis e residências. 



    2. O policialmente ostensivo é tarefa de atribuição exclusiva das polícias militares, nos termos do art. 144, § 5º, da Constituição, sendo inviável a sua atribuição a particulares. Já em relação ao exercício de atividades de vigilância e segurança de pessoas e patrimônio, não cabe ao Distrito Federal estabelecer qualquer tipo de regulamentação, pois é de competência privativa da União legislar sobre as condições para o exercício de profissões (Constituição, art. 22, XVI). 



    3. Procedência do pedido.” (ADI 2.752/DF, sob minha relatoria)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 758.227-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 



    2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 869.896-AgR/MS, sob minha relatoria) 



     



    Ademais, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como uma nova análise da legislação local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 05 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator